Tribunal: TJDFT
Processo: 0747707-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747707-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GALHARDO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS QUERO-QUERO S.A., BANCO CSF S/A, HAVAN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (pedido de reconsideração) interposto por Rodrigo Gualhardo Pereira. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Depreende-se do citado dispositivo que eventual análise do pedido de reconsideração deverá ser precedida da resposta da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 78123431), no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator